Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000611-89.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REU), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 – DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS – BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
–
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6
o
E 9
o
, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A renúncia da receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, deve ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da perda pelo Fisco estadual, condições estas que, não evidenciadas, sinalizam a ofensa aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.632, de 1
o
de dezembro de 2017, que concede dispensa de pagamento do ICMS, incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora, originadas de florestas plantadas, ou de florestas nativas, e dá outras providências, ao fundamento da afronta aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, e 150, II, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O Autor defendeu, em resumo, que a concessão da dispensa do pagamento do ICMS, em referência, importa a renúncia da receita para o Estado de Mato Grosso, na forma prevista no § 1
o
, do artigo 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).

Aduziu que a perda de valores, no ano de 2018, correspondeu a 88,37 (oitenta milhões e trinta e sete mil de reais), 54,89 (cinquenta e quatro milhões e oitenta e nove mil reais), em 2019, e estimam-se 59,54 (cinquenta e nove milhões e cinquenta e quatro mil reais), para o ano de 2020, conforme a Informação n. 125/UPEA/SARP/SEFAZ/2017, prestada pela Secretaria de Fazenda.

Asseverou que tamanha abstenção de receita deveria ser precedida de previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei n. 10.571/2017), com o demonstrativo do impacto nos cofres públicos, o que não se verificou, de modo que estaria patente a ofensa aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, e 165, I e II, da Constituição Estadual.

Acrescentou que o diploma legal combatido teria violado, também, o art. 150, II, da Constituição Estadual, uma vez que trata de maneira desigual as madeireiras que estão em situação fiscal irregular com a Fazenda Pública, comparadas àquelas beneficiadas, que devem estar em dia com suas obrigações.

Por essas razões, pleiteou a concessão da medida cautelar, suspendendo-se a eficácia da Lei n. 10.632/2017, e, no mérito, a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade do referido texto de lei, por violação aos citados dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 5707530).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, na condição de membro do Tribunal Pleno desta Corte (id. 5707961), contudo, haja vista a edição da Emenda Regimental n. 34/2019, publicada em 23/01/2019, no DJe 10420, que criou o Órgão Especial, definiu a sua composição, atribuindo-lhe competência, por delegação do Tribunal Pleno, para o processamento e o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (art. 15 RITJMT), e que não é integrado por aquela Insigne Desembargadora, de modo que os autos foram a mim redistribuídos (id. 6732481), na forma do artigo 48, da citada Emenda Regimental.

Diante da relevância da matéria, antes da apreciação do pedido cautelar, determinei a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para que, sobre ele, apresentasse a sua manifestação, e, em seguida, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer sobre o pedido prévio (id. 6896330).

A Assembleia Legislativa apresentou informações (id. 7096181), defendendo a ausência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, ao argumento de que o ato normativo combatido seria um meio de incentivo às indústrias, sujeitas ao regime especial, trazido pela Lei Complementar n. 123/2006, portanto, às microempresas e às empresas de pequeno porte, que optaram por se estabelecer no Estado de Mato Grosso, justamente, em virtude do tratamento diferenciado, o que retrataria, em verdade, um benefício ao desenvolvimento do Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela concessão da cautelar (id. 7333906).

Na sessão de julgamento, este Órgão Especial deferiu a cautelar postulada, para determinar a suspensão

dos efeitos da Lei n. 10.632/2017.

Após a publicação do resultado do julgamento da medida cautelar, foi determinada a intimação dos Requeridos, para, querendo, manifestarem-se quanto ao mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A Assembleia Legislativa e o Estado de Mato Grosso, nas suas informações, defendem o ato normativo impugnado, sob o argumento, em resumo, de que a Lei Estadual em comento tratou, apenas, de conferir incentivo fiscal às indústrias sujeitas ao regime especial trazido pela Lei Complementar n. 123/2006, portanto, às microempresas e às empresas de pequeno porte (id. 65759961 e id. 69058994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação (id. 74724970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese, o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso
objetiva a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.632, de 1
o
de dezembro de 2017, que concede dispensa de pagamento do ICMS, incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora, originadas de florestas plantadas, ou de florestas nativas, e dá outras providências.

Transcrevo, por oportuno, o questionado ato normativo,
in verbis
:

LEI No 10.632, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2017.

Autor: Poder Executivo

Concede dispensa de pagamento do ICMS incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica dispensado de pagamento o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente em razão da interrupção do diferimento concedido pela legislação estadual para as operações internas de aquisição de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas, realizadas pelas indústrias da madeira localizadas em território mato-grossense e enquadradas no regime especial unificado, previsto na Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1o A dispensa prevista no
caput
fica condicionada:

I - à regularidade e idoneidade da operação;

II - à regularidade do contribuinte perante a Fazenda Pública Estadual;

III - à comprovação da tributação e do recolhimento na forma do Simples Nacional.

§ 2o A dispensa de pagamento do caput não abrange as operações nos casos de dolo, fraude ou simulação, hipóteses em que a Fazenda Pública poderá exigir o imposto decorrente da operação com os respectivos acréscimos legais, inclusive penalidades.

§ 3o A dispensa prevista no caput inclui os créditos tributários referentes às operações ocorridas a partir de 05 de maio de 2016.

§ 4o O disposto neste artigo não contempla as operações previstas no
caput
quitadas ou, aquelas ainda não quitadas, mas depositadas pelo contribuinte.

§ 5o Fica vedada qualquer restituição, levantamento ou compensação do valor pago pelo contribuinte em virtude da interrupção do diferimento prevista nesta Lei.

Art. 2o Ficam cancelados os atos preparatórios e os lavrados para exigência de ICMS e penalidades em razão da interrupção do diferimento mencionado no art. 1o desta Lei, não quitados pelo contribuinte, com fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de 2012, até a data da publicação desta Lei.

Parágrafo único A Administração Tributária do Estado, quando for o caso, reconhecerá de ofício o cancelamento previsto no caput deste artigo.

Art. 3o Fica autorizado o Poder Executivo a editar normas complementares para disciplinar a forma de controle das operações de que tratam esta Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2016.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 1o de dezembro de 2017, 196o da Independência e 129o da República.

Pedro Taques

Governador do Estado

A Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso afirma a inconstitucionalidade da lei em referência, ao fundamento de afronta aos artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, e 150, II, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, cujos termos, nessa ordem, são os seguintes:

Art. 162. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

§ 6
o
. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

(...)

§ 9o A previsão de receita e a fixação da despesa no projeto e na lei orçamentária devem refletir com fidedignidade a conjuntura econômica e a política fiscal do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 165. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

(...)

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrarem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

In casu,
oportuno iniciar o exame da questão, a partir das disposições contidas no § 1
o
, do artigo 14, bem como no Inc. V, do § 2
o
, do artigo 4
o
, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), que assim dizem:

Art. 14.

A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

(...)

§ 1
o
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. (Destaquei)

Art. 4
o

A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no
§ 2
o
do art. 165 da Constituição
e:

(...)

§ 2
o
O Anexo conterá, ainda:

V - demonstrativo da estimativa e compensação

da renúncia de receita
e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. (Destaquei)

Evidente, pois, que a hipótese albergada pela L
ei Estadual n. 10.632/2017, objeto da presente ADI,
retrata uma renúncia de receita, decorrente da concessão de uma remissão, ou anistia, e, como tal, deveria ser precedida da previsão na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da compensação da renúncia que se pretende implementar.

Note-se, nesse sentido, que a Nota Técnica n. 113/UPTB/SARP/SEFAZ/2017 (ids. 5707534 a 5707536), foi contrária à aprovação da lei combatida, ao fundamento de que não foi verificado o atendimento às citadas condicionantes, ou seja, de que a referida renúncia de receita estava na Lei Orçamentária Anual, com a demonstração do impacto orçamentário-financeiro, bem como da fonte de compensação.

O argumento da Secretaria Fazendária se confirma na posição adotada pelo órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento singular n. 1060/ILC/2018 (Processo 31.952-0/2018), publicado no Diário Oficial de Contas n. 1.485, em 22.11.2018, determinou que o Estado se abstivesse de conceder, ampliar, ou renovar, a dispensa de pagamento do ICMS de que trata a lei impugnada,

até a apresentação de estudo de impacto orçamentário-financeiro de todos os benefícios fiscais, em cotejo com uma avaliação técnica/objetiva acerca dos resultados sociais e econômicos produzidos pelos incentivos fiscais (efeitos a partir de 19.02.2019).

Nessa quadra, verifico que a norma impugnada, ao permitir a dispensa de receita, sem previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei n. 10.571/2017), com demonstrativo do impacto nos cofres públicos, e, consequentemente, a respectiva fonte de compensação, ofendeu os artigos 162, §§ 6
o
e 9
o
, 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acima transcritos.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da L
ei Estadual n. 10.632/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022